Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES À AGÊNCIA DE TURISMO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narraram os autores que, no dia 04/12/2019, adquiriram pacote turístico junto à 1a ré (CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A), com destino à Cartagena, para viajarem no período de 27/03 a 04/04/2020. Todavia, em razão da deflagração da pandemia pela OMS e o fechamento da fronteira da Colômbia, não foi possível utilizar as reservas efetuadas. Alegaram que, diante desse cenário, desistiram de viajar e solicitaram o reembolso do valor pago. Porém, foram surpreendidos com a aplicação de multa. Requereram a rescisão contratual, a condenação das rés à restituição de R$5.697,04 e reparação por danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID29557448) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a reembolsar integralmente o valor relativo ao pacote de viagens, no importe de R$5.697,04, que deverá ser ressarcido até 31 de dezembro de 2022, nos termos da Lei 14046 /2020, art. 2o, §6o.

3. Nas razões recursais, sustenta que o procedimento de reembolso ocorre pela mesma via utilizada para a aquisição do bilhete aéreo, motivo pelo qual, no dia 29/12/2020, devolveu o valor em sua forma original, isto é, por meio de crédito em fatura à vista, em favor da agência de turismo ré (CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A), a qual deverá restitui-lo ao passageiro. Alega não ter praticado qualquer ato ilícito que fosse capaz de ensejar o dever de reparar, devendo-se aplicar à hipótese a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II do CDC (culpa exclusiva de terceiro). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação solidária que lhe foi imposta para reparar o dano material.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Na espécie, restou incontroverso que os consumidores solicitaram o cancelamento do contrato e o reembolso do valor pago pelo pacote turístico. A controvérsia cinge-se quanto à solidariedade da condenação imposta às rés.

6. Do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois no documento de ID29557423, p. 8, não há qualquer informação acerca dos dados pessoais dos passageiros, tal como nome ou CPF, e da quantia a ser reembolsada, ou qualquer elemento de convencimento que comprovasse ter sido realizada a devolução do valor à agência de turismo ré/recorrida, a fim de elidir a condenação de forma solidária.

7. Ressalte-se que os documentos juntados pela agência ré/recorrida (ID29557426 e ID29557427), por sua vez, discriminam tão somente que a forma de devolução do valor aos autores/recorridos será através de “Crédito para remarcação de bilhete aéreo” e “Crédito para compra de produtos/serviços CVC”.

8. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca do repasse do valor à agência de turismo ré/recorrida, para que esta, por fim, providenciasse o reembolso integral aos consumidores, deve a condenação das rés ocorrer de forma solidária, tal como consignado na sentença.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.